Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031102-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 007.203.991-49 (EMBARGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE EMBARGABILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
as
preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitadas pela instituição financeira.
O recorrente pleiteia
o

acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
em verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o conhecimento dos
ac
laratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não aponta qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos essenciais previstos no art. 1.022 do CPC, o que impõe o não conhecimento dos embargos.

4. As alegações de ausência de provas e de cerceamento de defesa não foram objeto do agravo de instrumento e, portanto, não integram o conteúdo do acórdão impugnado.

5. A discussão sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil foi corretamente solucionada à luz do Tema
n.
1.150 do STJ, e a
competência da Justiça Estadual está em conformidade com a Súmula
n.
42 do STJ.

6. A questão relativa ao Tema
n.
1.300 do STJ foi suscitada apenas nos embargos, revelando inovação recursal vedada nesta via processual.

7.
Quanto ao prequestionamento, os arts. 369 e 373, I e II, do CPC não guardam pertinência com o objeto do acórdão embargado, enquanto o art. 5º da Lei Complementar n. 08/1970 foi implicitamente analisado no julgado ao tratar da legitimidade da instituição financeira como a
dministradora do programa
Pasep
, o que se mostra suficiente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a introdução de matéria nova não debatida no julgamento original, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificação do julgado na ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, imp
ondo-se o seu não conhecimento.
”

Dispositivos
relevantes citados:
CPC, arts. 369
,
373, I e II, e 1.022; Lei Complementar n. 08/1970, art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, Tema n. 1.150, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.836.285/RJ,
e
Tema n. 1.300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de d
eclaração opostos
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou
provimento a
o recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra decisão
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n.

1014456-80.2022.8.11.0002,
m
anejada
por
AGRÍCOLA POMPEO DE CAMPOS
, rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade
passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitadas pela instituição financeira
(
id.
268887256
).

Em suas
razões,

o

embargante

sustenta que, embora o julgado tenha entendido que houve má gestão da conta
PASEP
do autor, o cerne central
da demanda
é a ausência de prova mínima do alegado pelo recorrido.

Menciona que não se evidencia
o desvio de valores
, impedindo a
inversão do
ô
nus da prova
; que o laudo técnico foi
apresentado unilateralmente pelo embargado
, sem análise de um profissional da área em juízo; que
não houve comercialização de produto financeiro entre
as partes, afastando
a
natureza contratual
;
que é inaplicável o Código de Defesa de consumidor na espécie; e que a produção de provas é essencial
no caso, entendendo ter havido cerceamento de defesa.

Ressalta que é mero depositário das quantias do
Pasep
; que

conforme o julgamento do Tema
n.
1
.
150 do STJ

não
possui
legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor
; e que
a União Federal deve ser incluída no polo passivo da ação
.

Aduz
que o STJ determinou
, por meio de decisão publicada em 16/12/2024,
a suspensão da tramitação de todos os processos que versem
sobre o
ônus da prova
quanto ao
destino dos

lançamentos a débito nas contas individualizadas do

Pasep

(Tema n. 1.3
00
)
.
Por fim,
prequestiona
os
arts
.
369 e 373, I

e
II, ambos do CPC, e o
art
.
5º da Lei Complementar n
.

0
8/1970
.

Assim, requer
o

acolhimento do
s

e
mbargos com

efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento
.

O embargado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
271441865
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento
, alegando, em suma, que: (i) o cerne central da demanda é a ausência de prova mínima do alegado pelo autor; (
ii
) houve cerceamento de defesa, pois a produção de provas é essencial no caso concreto; (
iii
) é mero depositário das quantias do
Pasep
e não possui legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme o Tema n. 1.150 do STJ; (
iv
) há necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo; e (v) o STJ determinou a suspensão da
tramitação de todos os processos relacionados ao ônus da prova em contas do
Pasep
(Tema n. 1.300).

Após detida análise, verifica-se que os emba
rgos não merecem ser conhecidos,
haja vista a ausência dos requisitos específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Por certo,
o embargante não aponta efetivamente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
vergastado, buscando, em verdade, r
ediscutir questões não abrangidas pela decisão agravada e, consequentemente, pelo
julgado
, que se limitou a analisar
as preliminares
de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

As alegações concernentes à ausência de provas mínimas, cerceamento de defesa, aplicabilidade do CDC e necessidade de produção probatória constituem matéria
de mérito
estranha ao objeto do agravo de instrumento, que versou exclusivamente sobre
as preliminares
rejeitadas pelo
J
uízo de origem.

Embora o cerceamento de defesa seja matéria de ordem pública, passível de conhecimento
ex

officio
, tal providência somente se justifica quando há pertinência da questão no contexto da decisão proferida, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado não adentrou no mérito da demanda nem apreciou questões probatórias.

Quanto à legitimidade e à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ,
senão vejamos
:

“(...)
Sobre o assunto, pertinente apontar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese objeto do Tema n. 1.150, no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do
serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Com efeito, a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do
Pasep
pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputadas à instituição financeira que, no caso concreto, estão relacionadas à gestão deficiente do programa.

Nesse sentir, tem-se que o recorrente possui legitimidade passiva para figurar nos autos da ação originária.

No tocante ao desígnio de inclusão da União Federal no polo passivo do processo, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça adotou, há muito, o entendimento de que a competência em relação aos feitos cíveis que versam sobre
Pasep
, cujo gestor é o recorrente, pertence à Justiça Estadual.

É o que se conclui da Súmula n. 42 da Corte Cidadã, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
(...)

À vista disso, não há que se falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação de origem, tampouco em competência da Justiça Federal, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.
(
...)”
.
(id.
266709254
).

Nesse sentir, tem-se que o acórdão embargado adequadamente apreciou as matérias devolvidas ao conhecimento desta Corte e, ao confirmar a
decisão interlocutória
, não trouxe qualquer discussão sobre o cerceamento de defesa ou questões probatórias que justificasse manifestação específica sobre o tema.

A propósito, “
não se conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação da decisão embargado
” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.836.285/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021).

N
o que tange ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema n. 1.300 do STJ, observo que
a

q
uestão submetida a julgamento, qual seja, “
saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
”,
também
não tem relação direta com o
objeto do agravo de instrumento
.

Além disso, embora a decisão de afetação do
supracitado Tema
tenha sido publicada após a interposição do agravo de instrumento e antes da publicação do acórdão embargado, o
recorrente
poderia ter apresentado tal fato superveniente por petição nos autos antes do julgamento, conforme permite o ordenamento processual, o que não ocorreu.

De fato, e
ssa questão vem à tona apenas nos presentes embargos declaratórios, sendo certo que tal via recursal não é adequada para a introdução de matéria n
ova não debatida anteriormente.

Dessa forma,
considerando que
os embargos de declaração não se prestam à introdução de questão nova não debatida no julgamento original, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o julgado
, e por i
nexisti
r
no acórdão qualquer comando decisório que tenha implicado em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível o manejo dos aclaratórios.

Por fim,
em relação
ao prequestionamento,
vale dizer que
os arts. 369 e 373, I e II, do CPC

não guardam pertinência com o objeto do acórdão embargado que
, como dito,
se limitou a analisar questões preliminares.

No que tange ao art. 5º da Lei Complementar n. 08/1970, considero-o implicitamente analisado no julgado, uma vez que o acórdão tratou
especificamente da legitimidade
da instituição financeira embargante
enquanto administrador
a
do programa
P
asep
, sendo certo que é prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, bastando que a matéria tenha sido decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Nesse contexto, ausentes os requisitos específicos de admissibilidade dos embargos de declaração, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025